Tribunal: TJMT
Processo: 1024665-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando o extenso lapso temporal decorrido entre o dia do suposto crime até a presente data, sem que haja prova de que, após a concessão de liberdade provisória, o recorrido tenha descumprido as medidas cautelares que foram impostas a sua pessoa, é imperioso reconhecer que não mais perduram os motivos para a decretação da sua prisão cautelar, diante da ausência de contemporaneidade entre os fatos delitivos em apuração e este provimento jurisdicional.
Ademais, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do recorrido, esta poderá ser determinada pelo juízo da instância primeva, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024665-80.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOSÉ BASSANESSI (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAM EPITACIO TEODORO DE CARVALHO - CPF: 367.357.791-34 (ADVOGADO), ANÉSIO DOS SANTOS (VÍTIMA), FRANCISCO ALVES DE MATTOS (TERCEIRO INTERESSADO)].

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES
.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

PLEITO
DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
.
INACOLHIMENTO
.
NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA
.
AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA
.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
.
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Considerando o
extenso lapso temporal decorrido entre o dia do suposto crime até a presente data,
sem que haja
prova de que, após a concessão de liberdade provisória,
o recorrido
tenha descumprido
as medidas cautelares
que foram impostas
a
sua pessoa
,
é imperioso reconhecer que não mais perduram os motivos para a decretação da
sua prisão
cautelar
, diante da
ausência de contemporaneidade entre o
s
fato
s
delitivo
s
em apuração e este provimento jurisdicional
.

Ademais,
se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do recorrido,
esta
poderá ser determinada pelo juízo da instância primeira, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.

R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Terra Nova do Norte
/
MT
,
no
s autos da

Ação Penal
n.
1024665-80.2023.8.11.0000
,
revogando a prisão preventiva de

José
Bassanessi
,

acusado da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal)
.

O recorrente, por meio das razões recursais que se encontram no ID
186217668
, pugna pelo restabelecimento da prisão preventiva do recorrido,
na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões
vistas
no ID
186217672
, o recorrido postula a manutenção do
decisum
invectivado,

ao argumento de que foi exarado de forma escorreita.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID
186217673
,
o
magistrad
o
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se está no ID
203247185
, opinou pelo provimento
do vertente
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além do mais, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art.
312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Por sua vez, Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].
(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618)
Destacamos

Acerca do tema, não se pode olvidar, também, que o ordenamento jurídico-constitucional vigente, exige a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, porquanto tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez
demonstrada a sua concreta necessidade e por período que não represente antecipação da pena.

Tendo isso como norte, verifica-se que,
caso destes autos
, a denúncia relata que
o recorrido

foi preso em flagrante delito no dia
30
de
dezembro
de
1995
,
em razão dos seguintes fatos delituosos
(ID
194655689
, p. 21-22)
:

[...]
Consta dos autos que no dia 30 de dezembro de 1995, por volta

das 22:00 horas, os indiciados partiram de Terra Nova/MT em direção à 9° Agrovila no mesmo
municipio
, no veículo Fusca apreendido em poder do primeiro denunciando juntamente com a vítima ANÉSIO BALDUINO DOS SANTOS, quando já se encontravam a onze quilômetros de Terra Nova/MT, próximo a Linha São Vitor, a vítima foi assassinada, onde foi desferido um golpe com um instrumento contundente na

região temporal e parietal esquerda, conforme comprova o laudo necroscópico de f
l
s.

05/06.

Em seguida, os
denunciandos
, com o cadáver

caro,

continuaram em direção a 9° Agrovila, em Terra Nova do Norte/MT e quando chegaram na ponte do Rio Batistão, na Linha São Vitor jogaram o corpo da vítima no rio, para

ocultarem o cadáver.

[...]

Conforme foi dito no relatório,
o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do recorrido, que foi revogada pelo juízo de primeiro grau, tal como pode ser visto des
ta parte da decisão reprochada
:

[...]
É cediço que, para se legitimar a prisão processual, no nosso

sistema jurídico, não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da fumaça do bom direito, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que estejam presentes os fatores de risco a justificar a efetividade da medida, quais sejam, os pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo a justificar a imprescindibilidade cautelar de privação da liberdade do acusado.

Analisando os autos, entendo que o pedido de revogação da

prisão preventiva deve ser deferido.

Embora o juízo, à época, em 01 de agosto de 1996, proferiu a

decisão decretando a custódia cautelar do acusado José
Bassanessi
, com o fundamento da necessidade para garantir a aplicação da lei penal e a instrução processual, tal argumento encontra-se dissociado de elemento concreto e individualizado, sem o condão de fundamentar a manutenção do decreto cautelar, já que, conforme se verifica, o acusado

José
Bassanessi
indicou o local em que poderá ser encontrado, bem como a ocupação lícita que se encontra laborando, circunstância que evidencia a desnecessidade da manutenção da medida constritiva, que se alicerçou tão somente no fato de seu paradeiro incerto quando do recebimento da denúncia, não havendo nos autos nenhum fato concreto comprovando a prática de
ações, por parte do réu, tendentes a perturbar a ordem pública, o bom andamento da instrução criminal ou que possa colocar em risco a aplicação da lei penal.

Observa-se dos autos, ainda, que sem o cumprimento da

ordem de prisão preventiva em desfavor do acusado José
Bassanessi
, este, espontaneamente, compareceu em
juizo
através de advogado constituído, tendo juntado ao feito comprovante de residência atualizado, restando evidente sua colaboração e interesse no prosseguimento do processo-crime que tramita em seu desfavor, agindo de boa-fé, o que não pode ser desprezado por este juízo, sobretudo porque, acaso tivesse sido outro comportamento do increpado, a ação penal, provavelmente, permaneceria suspensa até o presente.

Em observância aos ditames constitucionais, a nova Lei n°

12.403/11, que entrou em vigência em 04.05.2011, trouxe alterações pontuais,

principalmente em relação ao tema "prisão cautelar", com a inserção no ordenamento jurídico brasileiro de novas medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, em estrita harmonia com os princípios da presunção da inocência e do direito de recorrer em liberdade, além do que está em consonância com a realidade do sistema carcerário brasileiro.

[...]

Dessa forma, entende-se que o fato de o réu ter comprovado

possuir residência fixa, aliado ao fato de se tratar de indivíduo com bons antecedentes, que não responde a outros processos criminais ou mesmo procedimentos investigativos,

aparentando, assim, não se tratar de pessoa habitualmente voltada para as práticas criminosas, e, maiormente, o seu comparecimento voluntário em
juíz
para ser processado, são circunstâncias que evidenciam, à saciedade, a desnecessidade da custódia cautelar.

O art. 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n°

12.403/2011, traz um rol de medidas cautelares diversas da prisão que podem ser aplicadas pelo juízo em substituição à prisão, sempre observado o binômio proporcionalidade e adequação.

[...]

Destarte, a revogação de sua prisão preventiva é medida que se impõe.

[...]
(Trechos da decisão vista no ID 193098656, p. 235-241).

Como é sabido, para a decretação da custódia preventiva, faz-se necessário a presença não só da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
), mas, também, da existência do
periculum
libertatis
, traduzido no efetivo perigo da liberdade do agente, o qual, solto, poderia se eximir da aplicação da lei penal, tumultuar a instrução processual ou, ainda, lesar a ordem pública ou econômica.

Todavia,
no caso destes autos,
os fatos imputados ao recorrido ocorreram
em
dezembro
de
199
5
, portanto, há quase
trinta anos
.
Sendo a
ssim, devido ao extenso lapso temporal decorrido entre o dia do
s
suposto
s
crime
s
até a presente data, é imperioso
reconhecer que não mais perduram os motivos para a decretação da
sua

prisão
cautelar
, tal como entendeu o juízo de primeiro grau.

Isso porque, deve ser levada em conta a ausência de contemporaneidade entre os fatos delitivos em apuração e este provimento jurisdicional, uma vez que não há, nestes autos, prova de que, após a concessão de liberdade provisória ao recorrido,
há cerca de
cinco anos
, tenha descumprido as medidas cautelares que foram impostas
a
sua pessoa, razão pela qual não há que se falar em
empecilho ao bom deslinde da instrução criminal, não havendo, também, qualquer dado que demonstre que a sua liberdade tenha colocado em risco a ordem pública, daí por que deve ser registrado
, mais uma vez, que a motivação apontada pelo Ministério Público está despida de elementos de convicção que justifiquem a imprescindibilidade da medida excepcional da prisão neste momento.

Logo, embora haja indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade delitiva atribuída ao recorrido, não existem os requisitos autorizadores para a decretação sua prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque, não resta a menor dúvida, que as medidas cautelares impostas à sua pessoa pelo juízo da instância singela, por ora, são suficientes e adequadas para preservar o regular andamento do processo.

Ademais, não se pode olvidar que cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido. E, na hipótese, conforme asseverado em linhas volvidas, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da sua prisão provisória.

Por derradeiro, cabe asserir que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do recorrido, essa poderá ser determinada pelo juízo da instância primeva, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
,
mantendo inalterado o
decisum
reprochado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024